Tribunal: TJDFT
Processo: 0712018-47.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO DE 5 ANOS.
1. Compulsando os autos verifica-se que a dívida originada não advém de cédula de crédito bancário, mas de contrato de abertura de crédito rotativo, aplicando-se no caso a Súmula 233 do STJ: o contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de extrato da conta-corrente, não é título executivo. O banco apelante, dessa forma, ajuizou ação monitória, juntando aos autos demonstrativos do débito, conforme admitido pela Sumula 247 do STJ.
2. Em relação à prescrição, observa-se que o juízo a quo entendeu incidir, no caso, o prazo de 3 anos, estabelecido no artigo 206, parágrafo 3o, VII, do Código Civil. Ao assim concluir, julgou em desacordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre o tema, segundo a qual a pretensão de perceber quantia representada em contrato de abertura de crédito, mediante ação monitória, submete-se ao prazo prescricional de cinco anos, previsto no artigo 206, § 5o, inciso I, do CC de 2002.
3. Segundo o art. 206-A do Código Civil e a Súmula 150 do STF, o prazo da prescrição intercorrente é o mesmo prazo de prescrição da ação. Considerando que em 18/03/2019 houve a suspensão do processo, com fundamento no art. 921, III, do CPC, pelo prazo de um ano, iniciando-se automaticamente após o seu decurso, o prazo da prescrição intercorrente, a qual no presente caso é quinquenal, conclui-se que a pretensão executória não se encontra fulminada pelo referido instituto, merecendo reforma a decisão recorrida.
4. Deu-se provimento ao apelo para reformar a sentença, determinando o prosseguimento da ação de execução ante a inocorrência da prescrição intercorrente no presente caso.